Tribunal: CARF
Processo: 19515.720160/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720160/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.322 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LIGUE TÁXI GPASP GRUPO PONTO DE APOIO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
REMIDO.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS
ANISTIADOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE RÁDIO TÁXI.
REPASSE AOS ASSOCIADOS PESSOAS FÍSICAS.
Foram remidos por lei superveniente os créditos tributários das contribuições
sociais e anistiados os respectivos acréscimos legais relativamente aos valores
repassados pelas associações civis aos associados pessoas físicas decorrentes
de serviços de táxi por eles prestados.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, excluindo-se as aquisições que não sejam intrínsecas às
atividades que compõem o objeto social da pessoa jurídica.
CRÉDITO. INSUMOS. DISPÊNDIOS COM TELEFONE. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE UTILIZADO EM CONTROLE DE
CHAMADAS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
DE
RÁDIO
TRANSMISSOR (QAP).
Diante do objeto social do Recorrente e da legislação de regência, bem como
por guardarem intrínseca relação com a atividade principal da pessoa jurídica,
dão direito a crédito das contribuições não cumulativas os gastos com telefone,
com serviços de manutenção de software utilizado no controle de chamadas
telefônicas e de serviços de manutenção de rádio transmissor (QAP).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMENTA. MESMO TEOR.
Considerando que a ementa deste acórdão relativamente à Contribuição para o
PIS é exatamente a mesma daquela exposta acima para a Cofins, dispensa-se
aqui a sua reprodução, por economia processual.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720160/2012-49
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir dos autos de infração as parcelas de
Cofins e PIS, bem como os acréscimos legais correspondentes, relativas aos repasses aos
associados pessoas físicas decorrentes dos serviços de táxi por eles prestados em nome da
associação e reverter as glosas de créditos decorrentes dos dispêndios com contas de telefone,
manutenção de software e de manutenção de rádio transmissor (QAP).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência da lavratura de autos de infração relativos à
Cofins e à Contribuição para o PIS, apuradas na modalidade não cumulativa, incidentes sobre o
faturamento da associação, faturamento esse identificado pela Fiscalização como o somatório (i)
das receitas de prestação de serviços de rádio táxi contratados por empresas tomadoras de
serviços, (ii) das contribuições dos associados e (iii) de outras receitas (taxa de transferência de
título, Fistel, rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais).
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 864 a 873), a Fiscalização
considerou que, inobstante o contribuinte se assemelhar muito a uma cooperativa, ele não fora
constituído sob tal forma, tratando-se, de fato, de uma sociedade empresária, nos termos do
Código Civil e do estatuto da entidade, que remunerava seus diretores de forma indireta por meio
da dispensa de pagamento da contribuição associativa e que tivera sua isenção suspensa por meio
do Ato Declaratório Executivo no 270, de 03/11/2011.
No lançamento, a Fiscalização reconheceu o direito ao desconto de créditos
relativamente às despesas com serviços prestados por empresas coligadas, aluguel de repetidora,
energia elétrica, depreciação e aparelho denominado Auto Cab, sendo glosados os créditos
relativos a contas de telefone, manutenção de software e de manutenção de QAP, por não se
configurarem insumos.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu a anulação dos autos de infração ou,
sucessivamente, o reconhecimento do direito a deduzir da base de cálculo das contribuições os
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

valores repassados aos taxistas, bem como a reversão das glosas de créditos efetuadas pela
Fiscalização, arguindo o seguinte:
a) não fornece e nem executa serviços de transporte individual de passageiros,
restringindo-se sua atividade a auxiliar usuários e taxistas, atividade essa de natureza
assistencial, desprovida de caráter econômico ou de fins lucrativos;
b) todos os valores recebidos das empresas tomadoras dos serviços de táxi, bem
como dos demais passageiros, são repassados integralmente aos taxistas, não se configurando,
por conseguinte, receitas tributáveis;
c) exerce atividades próprias de uma sociedade cooperativa e não de uma
atividade empresária, aplicando-se-lhe os dispositivos legais que regem as cooperativas, dentre
os quais o art. 30 da Lei no 11.051/2004, que prevê o direito ao desconto, das bases de cálculo
das contribuições, dos valores relativos aos ingressos decorrentes do ato cooperativo;
d) os gastos com telefone, manutenção de software e de manutenção de QAP são
ínsitos e essenciais à sua principal atividade.
Posteriormente, o contribuinte protocolizou na repartição de origem uma petição
informando que as autuações sob comento haviam sido objeto de remissão pelo Poder Público
em razão da inclusão, pelo art. 10 da Lei no 12.649/2012, do art. 30-B na Lei no 11.051/2004.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido do contribuinte restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
Comprovado o desvirtuamento da finalidade da entidade isenta, é cabível a suspensão
da isenção de associação civil sem fins lucrativos.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA.
Tendo a Autoridade Fiscal realizado o procedimento com estrita observância das
normas legais, descrito os fatos com coerência e tipificado corretamente as infrações
apuradas, descabe o reclamo da autuada de que teria havido desrespeito aos princípios
da legalidade e tipicidade cerrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. COFINS.
Suspensa a isenção do imposto de renda e da contribuição social, segundo os
procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos para os
respectivos períodos em que houve a suspensão.
CRÉDITOS
DO
SISTEMA
DE
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
NECESSÁRIAS.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

Os gastos com telefone, manutenção e software, ainda que sejam necessários para a
execução da atividade empresarial, não geram direito a crédito do PIS e da Cofins, por
não preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de regência, já que
não se tratam de gastos aplicados ou consumidos diretamente na execução do serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. PIS.
Suspensa a isenção do imposto de renda e da contribuição social, segundo os
procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos para os
respectivos períodos em que houve a suspensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/09/2017 (fl. 1.043), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/10/2017 (fl. 1.085) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos à Cofins e à
Contribuição para o PIS, apuradas na modalidade não cumulativa, incidentes sobre o
faturamento da associação, faturamento esse identificado pela Fiscalização como o somatório (i)
das receitas de prestação de serviços de táxi contratados por empresas tomadoras de serviços, (ii)
das contribuições dos associados e (iii) de outras receitas (taxa de transferência de título, Fistel,
rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais).
Glosaram-se, ainda, créditos relativos aos dispêndios com contas de telefone,
manutenção de software e de manutenção de QAP, por não se configurarem insumos, no
entendimento da Fiscalização.
Destaque-se que, inobstante o pedido sucessivo do Recorrente de reconhecimento
da improcedência da ação fiscal e de cancelamento do crédito tributário, em sua peça recursal ele
restringiu sua defesa a duas matérias, a saber: (i) remissão pelo Poder Público do crédito
tributário relativo aos repasses aos associados pessoas físicas pelos serviços de táxi, repasses
esses que não se configuram receitas da associação e (ii) direito ao desconto de créditos quanto
aos dispêndios com contas de telefone, manutenção de software e de manutenção de QAP.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

Não há, portanto, controvérsia nos autos acerca das demais receitas incluídas no
lançamento de ofício, quais sejam: (i) contribuições dos associados e (ii) outras receitas (taxa de
transferência de título, Fistel, rateio, taxa administrativa e ganhos eventuais).
Quanto aos valores recebidos das empresas tomadoras dos serviços de táxi, bem
como dos demais passageiros, que, segundo o Recorrente, são repassados integralmente aos
taxistas, não se configurando, por conseguinte, receitas tributáveis, há que se destacar, de pronto,
que, conforme informado por ele, o art. 10 da Lei no 12.649/2012 introduziu o art. 30-B na Lei no
11.051/2004 nos seguintes termos:
Art. 30-B. São remidos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em
dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos legais, multa e juros de mora
quando relacionados à falta de pagamento da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep
sobre os valores passíveis de exclusão das suas bases de cálculo nos termos do art. 30-A
desta Lei das associações civis e das sociedades cooperativas de radiotáxi. (Incluído
pela Lei no 12.649, de 2012)
Art. 30-B. São remidos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos legais, multas e juros
de mora quando relacionados à falta de pagamento da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep sobre os valores passíveis de exclusão das suas bases de cálculo nos
termos do art. 30-A desta Lei das associações civis e das sociedades cooperativas
referidas no art. 30-A desta Lei. (Redação dada pela lei no 12.973, de 2014) – g.n.
O art. 30-A acima referenciado tem a seguinte redação:
Art. 30-A. As cooperativas de radiotáxi poderão excluir da base de cálculo da
contribuição para PIS/Pasep e Cofins: (Incluído pela Lei no 12.649, de 2012)
Art. 30-A. As cooperativas de radiotáxi, bem como aquelas cujos cooperados se
dediquem a serviços relacionados a atividades culturais, de música, de cinema, de letras,
de artes cênicas (teatro, dança, circo) e de artes plásticas, poderão excluir da base de
cálculo da contribuição para PIS/Pasep e Cofins: (Redação dada pela lei no 12.973, de
2014)
I - os valores repassados aos associados pessoas físicas decorrentes de serviços por
eles prestados em nome da cooperativa; (Incluído pela Lei no 12.649, de 2012)
II - as receitas de vendas de bens, mercadorias e serviços a associados, quando
adquiridos de pessoas físicas não associadas; e (Incluído pela Lei no 12.649, de 2012)
III - as receitas financeiras decorrentes de repasses de empréstimos a associados,
contraídos de instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
(Incluído pela Lei no 12.649, de 2012)
Parágrafo único. Na hipótese de utilização de uma ou mais das exclusões referidas no
caput, a cooperativa ficará também sujeita à incidência da contribuição para o
PIS/Pasep, determinada em conformidade com o disposto no art. 13 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Incluído pela Lei no 12.649, de 2012)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, foram remidos os créditos tributários
relativos à Cofins e à Contribuição para o PIS, bem como anistiados os encargos legais
respectivos, relativamente aos valores repassados aos associados pessoas físicas decorrentes dos
serviços de táxi por eles prestados em nome da associação, razão pela qual deverão ser excluídas
dos autos de infração as parcelas lançadas a esse título.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

No que tange às glosas de créditos relativos aos dispêndios com contas de
telefone, manutenção de software e de manutenção de QAP, há que se destacar que sua análise
deve partir do conceito de insumos firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
de observância obrigatória por parte deste Colegiado, em que se definiu que referido conceito se
pauta pela caráter de essencialidade dos bens e serviços utilizados no processo produtivo.
A Fiscalização glosou referidos créditos por considerar que se tratava de bens e
serviços que não se configuravam insumos por não serem consumidos ou utilizados diretamente
na prestação de serviços.
O Recorrente, por seu turno, contesta esse entendimento, arguindo que tais
dispêndios são ínsitos e essenciais à sua principal atividade, consistente, principalmente, no
atendimento a chamados dos passageiros e no repasse aos taxistas, por intermédio de rádio
transmissor (QAP1), cuja manutenção é também essencial a uma boa e efetiva prestação de
serviços, assim como a manutenção do software integrativo das chamadas telefônicas.
Considerando a atividade principal do Recorrente, qual seja, intermediação de
serviços de transporte individual entre os taxistas e os passageiros/empresas contratantes,
referidos gastos se mostram essenciais à consecução do objeto social da pessoa jurídica,
ocasionando, por conseguinte, direito ao desconto de créditos em sua aquisição, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20032.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
excluir dos autos de infração as parcelas de Cofins e PIS, bem como os acréscimos legais
correspondentes, relativas aos repasses aos associados pessoas físicas decorrentes dos serviços
de táxi por eles prestados em nome da associação e reverter as glosas de créditos decorrentes dos
dispêndios com contas de telefone, manutenção de software e de manutenção de rádio
transmissor (QAP).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 "Estou na escuta".
2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;

Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.322 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720160/2012-49

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital